Tribunal: TJMT
Processo: 1042847-46.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042847-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTEVE O ACORDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 568/STJ. DEMORA NA CITAÇÃO. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS, na qual foram afastadas as alegações de prescrição intercorrente.

2. A devolução dos autos ao órgão julgador decorreu de determinação da Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do CPC, art. 1.030, II, para eventual adequação ao Tema 568/STJ, em razão de alegação de que a ausência de citação válida por longo período configuraria prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em saber se o acórdão que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade deve ser retratado por suposta desconformidade com o Tema 568/STJ, diante do lapso temporal entre o despacho citatório e a citação válida da executada.

III. Razões de decidir

4. O Tema 568/STJ firmou orientação no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com pedido de diligências executivas.

5. A incidência do precedente repetitivo exige a análise da causa da paralisação processual, pois a prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, e não simples demora na prática de atos processuais por motivo atribuído ao aparelho judiciário.

6. No caso, a premissa fática adotada pelo acórdão recorrido foi a de que a execução fiscal não permaneceu paralisada por desídia da Fazenda Pública, mas por entraves inerentes ao serviço judiciário, especialmente no cumprimento e processamento das diligências de citação.

7. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição em prejuízo da parte que ajuizou tempestivamente a execução fiscal e não abandonou o feito, conforme orientação da Súmula 106/STJ.

8. O Tema 568/STJ não revogou a Súmula 106/STJ, nem instituiu prescrição automática nas hipóteses de citação tardia, razão pela qual é cabível a distinção quando a demora não decorre de comportamento omissivo da Fazenda Pública.

9. A existência de procedimento administrativo instaurado pela executada para rediscutir o lançamento tributário, embora não substitua a citação formal, reforça a ausência de surpresa processual e a inexistência de abandono da cobrança pelo ente público.

10. Ausente demonstração de desídia do exequente e reconhecida a mora do Poder Judiciário como causa determinante da demora processual, deve ser ratificado o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

11. Deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O Tema 568/STJ não afasta a aplicação da Súmula 106/STJ quando a demora na citação decorre de mora do mecanismo judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

2. A prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe paralisação processual atribuível à desídia injustificada do exequente.

3. A distinção em relação ao precedente repetitivo é cabível quando a moldura fática do caso revela ausência de abandono da execução pela Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.9.2018; STJ, REsp 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, 1ª Seção, j. 9.12.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 8.4.2024; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reapreciação do Agravo de Instrumento interposto por
Petroluz Distribuidora Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 0000432-25.2014.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
em face da agravante, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de prescrição intercorrente, decadência, suspensão da exigibilidade do crédito tributário e bis in idem.

Contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, a agravante interpôs recurso especial, sustentando que o
decisum
estaria em desconformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568 dos recursos repetitivos, ao argumento de que a ausência de citação válida por longo período configuraria prescrição intercorrente.

A Exma. Desa. Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação e conformidade, ao fundamento de que o acórdão recorrido poderia divergir da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568, segundo a qual a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo requerendo providências executivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Retornam os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568 dos recursos repetitivos.

Após reexame da matéria, entendo que não há retratação a ser exercida, devendo ser ratificado o acórdão anteriormente proferido.

O Tema 568/STJ firmou orientação no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo requerendo diligências executivas. A
ratio decidendi
do precedente, portanto, volta-se a impedir que a Fazenda Pública prolongue indefinidamente a execução fiscal por meio de requerimentos formais, sucessivos e infrutíferos, sem resultado processual útil.

Todavia, o caso concreto apresenta peculiaridades que afastam a incidência automática do precedente repetitivo.

A controvérsia teve origem na execução fiscal n. 0000432-25.2014.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n. 201416/2014, oriundo da NAI n. 3825001700011200817, lavrada em 02/12/2008, relativo a fatos geradores de ICMS ocorridos no período de março a outubro de 2003.

A execução fiscal foi ajuizada em 08/01/2014, e o despacho citatório foi proferido em 28/01/2014. A citação válida da agravante, segundo a narrativa constante dos autos, perfectibilizou-se em 26/12/2024.

A agravante opôs exceção de pré-executividade em 21/01/2025, arguindo, entre outras matérias, a ocorrência de prescrição intercorrente. O Juízo de origem rejeitou os argumentos, ao fundamento de que a demora na citação decorreu da mora da máquina judiciária, e não de desídia da Fazenda Pública.

Conforme assentado no acórdão impugnado, e também reconhecido pelo juízo de origem, a execução fiscal não permaneceu paralisada por inércia ou desídia da Fazenda Pública. A demora verificada no aperfeiçoamento dos atos processuais decorreu de entraves atribuíveis ao próprio mecanismo judiciário, circunstância que atrai a orientação consolidada na Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao serviço judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição em prejuízo da parte que tempestivamente ajuizou a demanda.

Nesse sentido, constou do acórdão recorrido:

“(...) Analisando detidamente os autos, constato que o feito ficou paralisado por mais de oito anos, pendente de cumprimento de diligências e impulso processual. Destaca-se que, entre a determinação de citação da executada e do impulsionamento do feito – em razão do retorno negativo das correspondências emitidas –, transcorreu período superior a três anos (28/01/2014 a 15/03/2017). Ademais, entre o pedido de citação por Oficial de Justiça, formulado pela Fazenda exequente no dia 10/04/2017, e o deferimento da medida, em 15/05/2022, houve um decurso superior a anos. (...)”
(ID 346345369)

É preciso destacar que o Tema 568/STJ não revogou a Súmula 106/STJ, tampouco instituiu prescrição automática sempre que a citação ou a constrição patrimonial se aperfeiçoem tardiamente, pois o precedente repetitivo exige a análise da causa da paralisação processual: se a demora decorre de comportamento omissivo do exequente, a prescrição deve ser reconhecida; se, ao contrário, o atraso é imputável à estrutura judiciária, sem abandono da execução pela Fazenda, não se pode transferir ao ente público o ônus de uma mora que não lhe é atribuível.

No presente caso, como a premissa fática adotada pelo acórdão recorrido foi a ausência de paralisação imputável ao Estado de Mato Grosso, não se aplica diretamente a tese repetitiva, pois a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo havido apenas atraso na tramitação e no processamento dos atos executivos, circunstância já examinada pelo colegiado e insuficiente para equiparar a hipótese ao paradigma do Tema 568/STJ.

Há, ainda, outro elemento relevante: a agravante instaurou procedimento administrativo perante a Administração Tributária estadual para rediscutir o lançamento do crédito tributário, circunstância que, inclusive, motivou pedido de suspensão pela Procuradoria do Estado; esse dado processual não substitui a citação formal nem suprime as garantias defensivas da agravante, mas revela ciência substancial da controvérsia fiscal e afasta a interpretação de que teria sido surpreendida por execução abandonada pela Fazenda.

Nesse contexto, a aplicação do Tema 568/STJ exige técnica de distinção, pois o precedente permanece íntegro e obrigatório apenas para as hipóteses em que a Fazenda Pública, por sua própria inércia, limita-se a requerimentos infrutíferos, sem efetiva citação ou constrição, permitindo a paralisação da execução, circunstância que não corresponde à moldura fática reconhecida nestes autos.

A propósito, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em julgado posterior à fixação do Tema 568,

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte fixou a tese jurídica de que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1.102 .431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1º/2/2010 - regido pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário. Precedentes. 3. O reexame da decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os autos aguardavam providência do juízo, esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1316336 SC 2018/0155697-8, Primeira Turma, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 08/04/2024)

Assim, ausente demonstração de desídia da Fazenda Pública e reconhecida a mora do Poder Judiciário como causa determinante da demora processual, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
e mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, que negou provimento ao agravo de instrumento, diante da incompatibilidade concreta com o Tema 568 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026